Tribunal: TJSP
Processo: 2281276-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCONFORMISMO.

MATÉRIA AVENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE ENCONTRA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL, VISTO QUE APRECIADA POR ESTA COLENDA CÂMARA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 2109020-62.2018.8.26.0000, TRANSITADO EM JULGADO EM 31/10/19. IMUTABILIDADE E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCONFORMISMO.

MATÉRIA AVENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE ENCONTRA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL, VISTO QUE APRECIADA POR ESTA COLENDA CÂMARA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 2109020-62.2018.8.26.0000, TRANSITADO EM JULGADO EM 31/10/19. IMUTABILIDADE E INDISCUTIBILIDADE (ART. 502, CPC).

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281276-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado CR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281276-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Osasco – 4a Vara Cível
Processo n°:
2281276-40.2020.8.26.0000
Origem no:
0012254-52.2003.8.26.0405
Agravante:
BANCO BRADESCO S/A
Agravado:
CR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
Juiz Prolator da decisão agravada: Mariana Horta Greenhalgh
VOTO N.o 19.288
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
REJEITOU
IMPUGNAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. INCONFORMISMO.
MATÉRIA
AVENTADA
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE SE ENCONTRA ACOBERTADA
PELA COISA JULGADA MATERIAL, VISTO QUE
APRECIADA POR ESTA COLENDA CÂMARA NO
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2109020-62.2018.8.26.0000,
TRANSITADO
EM
JULGADO
EM
31/10/19.
IMUTABILIDADE
E
INDISCUTIBILIDADE (ART. 502, CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
BANCO BRADESCO S/A agrava de instrumento
da r. decisão interlocutória de fls. 32/33, que, nos autos da liquidação de
sentença, instaurada por CR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
LTDA, rejeitou a impugnação daquele, assim fundamentando:
Vistos. Trata-se de impugnação apresentada pelo Banco
Bradesco S/A às fls. 1887/1889, alegando a existência de
excesso de execução por entender devido o valor de R$
585.824,87. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC,
na impugnação o executado poderá alegar "I - falta ou
nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo
correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281276-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de
execução ou cumulação indevida de execuções; VI -
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença". No caso
dos autos, o banco tenta rediscutir questões acobertadas pela
preclusão. De fato, ele se insurge quanto ao laudo pericial,
afirmando que "os cálculos de liquidação deveriam a) afastar
a capitalização dos contratos não apresentados pelo banco, no
entanto, permitida a capitalização no contrato de fl. 689; b)
manter todas as demais variáveis e diretrizes convencionadas
em contrato". Defende a existência de erro de cálculo, já que
a prova técnica não teria afastado a capitalização mensal dos
juros, como determinado na sentença, mas sim considerado
inexigível
os
encargos
recalculados;
expurgado
indevidamente lançamentos sob a nomenclatura encargos
saldo vinculado, cuja natureza não se refere a encargos
remuneratórios; e, quanto ao recalculo da Cédula de Capital
de Giro, a perícia judicial teria entendido por restituir em
favor da parte autora o valor de todas as parcelas adimplidas,
por considerar que tal operação foi realizada para liquidar o
saldo devedor da conta corrente, sendo que de acordo com as
determinações judiciais, tal operação não sofreu qualquer
mudança em seus termos. Ocorre que o cálculo pericial foi
objeto de homologação judicial por decisão de fl. 1718,
fixando o crédito em favor da CR Representação Comercial
LTda. no importe de R$ 425.483,60, para abril de 2014.
Referida decisão foi objeto de recurso, com interposição pelo
Banco
do
agravo
de
instrumento
n.
2109020-62.2018.8.26.0000,
o
qual
foi
improvido,
transitando em julgado em 25.09.2019. Assim, a análise das
questões trazidas em impugnação implicaria em inconcebível
eternização do feito, em desrespeito ao instituto da preclusão.
Não se trata de simples erro de cálculo, como pretende fazer
crer o impugnante, mas de inconformismo com o próprio
laudo pericial, isto é, a insurgência do impugnante reside nos
critérios utilizados pelo perito para liquidar o julgado,
critérios estes que não se enquadram no conceito de erro
material e que, por conseguinte, ficam cobertos pela
preclusão. Do mesmo modo, em relação à incidência de juros
de mora após a apuração do saldo devedor pelo perito, tem-se
que a pretensão do banco não merece acolhida. Não há falar
em incidência apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão que homologou o laudo, ou da intimação para
pagamento, já que o acórdão foi expresso ao determinar a
incidência de juros de mora desde o desembolso. Note-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281276-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nada obsta a contagem dos juros de mora a partir de marco
temporal anterior à fixação definitiva da indenização. Assim
a incidência deve ocorrer desde a data do laudo que definiu o
valor do débito, tal como apurado pela requerente. Isto posto,
REJEITO a impugnação apresentada. No mais, para análise
do pedido de levantamento, informe o impugnado sobre o
andamento do processo no 1014286-74.2017.8.26.0032, no
prazo de 05 dias. Intime-se.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/14),
em síntese, que o trânsito em julgado do acórdão referente ao agravo de
instrumento 2109020-62.2018.8.26.0000, que negou provimento ao
recurso desta instituição financeira, não obsta o acolhimento da
impugnação por excesso de execução, já que nula a execução sem
respaldo em título executivo hígido, i.e., o erro de cálculo não é
abarcado pela coisa julgada material.
Aduz que “[...] alegou-se a existência de excesso de
execução, diante da ocorrência de juros moratórios capitalizados, haja vista a
aplicação de encargos sobre o valor total homologado, o qual já estava abarcado por
juros moratórios, o que não pode ser aceito ante a ocorrência de anatocismo. Com
efeito, o valor homologado de R$ 425.483,60 é composto pelas verbas referentes aos
juros pagos a maior no recálculo da conta corrente, correspondente a R$ 255.461,62
(fls. 1584 dos autos) e as cifras inerentes as prestações do contrato de capital de giro,
na importância de R$ 170.021,98 (fls. 1442 dos autos)” (fl. 8), pelo que a
ausência de retificação da quantia acarreta enriquecimento sem causa da
contraparte.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão e consequente
acolhimento da impugnação, nos termos acima expostos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 30/31) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281276-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
respondido (fls. 602/614).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
596/599).
É o relatório.
Trata-se de impugnação apresentada pela instituição
financeira, nos autos da liquidação de sentença, sob o argumento de
excesso de execução, na medida em que o laudo pericial conteria erro de
cálculo, o que implica em juros moratórios capitalizados.
Verifica-se, todavia, que a matéria aventada neste
recurso já foi apreciada por esta Colenda Câmara por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 2109020-62.2018.8.26.0000,
transitado em julgado em 31/10/2019, o que obsta a reapreciação em
face da imutabilidade e indiscutibilidade elencadas no art. 502, CPC.
Salienta-se, de todo modo, que o acórdão referente
àqueles autos elucidou que “[...] o i. perito VICTOR ABUASSI FILHO expôs,
nos autos principais, detalhada fundamentação acerca de o porquê da quantia
atribuída a título de saldo devedor (cf. laudo de fls. 1384/1442)” (fl. 408).
Correta, pois, a assertiva do DD. Juízo a quo de que
“[...] a insurgência do impugnante reside nos critérios utilizados pelo perito para
liquidar o julgado, critérios estes que não se enquadram no conceito de erro material
e que, por conseguinte, ficam cobertos pela preclusão” (fl. 33 da r. decisão
atacada).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281276-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Alberto Gosson
Relator